Tribunal: TJMT
Processo: 0009882-72.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009882-72.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GILSOMAR JESUS DA SILVA - CPF: 856.512.901-25 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
0009882-72.2015.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Gilsomar Jesus da Silva

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA EMPRESTADA – LAUDO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS – DESCABIMENTO –
QUANTUM
PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – PERCENTUAL DA TABELA – VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a quantificação da invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.

A prova emprestada, embora admitida, não desconstitui a prova técnica produzida nestes autos, sob o crivo do contraditório, com a participação de ambas as partes, com a finalidade específica de subsidiar a avaliação do juízo acerca da quantificação da lesão sofrida para fins indenizatórios do acidentado.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.482/2007, eis que vigente à época do sinistro.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal que demonstra o gasto com o tratamento necessário, imperiosa a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0009882-72.2015.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Gilsomar Jesus da Silva

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gilsomar Jesus da Silva visando a reforma da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório manejada contra a
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante se insurge alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a prova pericial não foi realizada por médico especialista. Assevera que deve ser considerada, para a quantificação da lesão sofrida, a prova emprestada juntada nesta instância recursal. Sustenta que faz
jus
ao recebimento integral do seguro.

Defende que deve ser ressarcido pela despesa médica custeada, que restou devidamente comprovada nos autos.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 102088049).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0009882-72.2015.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Gilsomar Jesus da Silva

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

VOTO

Infere-se dos autos que
Gilsomar Jesus da Silva
manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, face ao acometimento de invalidez permanente e
despesas médicas hospitalares que custeou
, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 06 de janeiro de 2015.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar
R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais)
, proporcional à lesão sofrida, incidindo correção monetária à partir do evento danoso e juros da citação. Ao final, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante se insurge alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a prova pericial não foi realizada por médico especialista. Alega que deve ser considerada, para a quantificação da lesão sofrida, a prova emprestada juntada nesta instância recursal, produzida nos autos do processo do auxílio doença que ajuizou. Alega que faz
jus
ao recebimento integral do seguro.

Segue sustentando que deve ser ressarcido pela despesa médica que custeou, tendo em vista que restou devidamente comprovada a compra do colete ortopédico, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Pois bem.
É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pelo apelante não merecem guarida, mormente em razão do laudo pericial ter sido conclusivo em relação às lesões sofridas, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

Visto isso, em relação à prova emprestada, juntada pelo apelante nesta instância recursal (id. 102088041), verifico que se trata de laudo pericial médico produzido nos autos n. 1006542-35.2017.8.11.0003, em trâmite perante a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 372, do CPC,
“
O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

À vista disso, embora seja admitida como prova emprestada, o laudo pericial produzido na ação mencionada, que constatou que o apelante está inapto para o trabalho, não necessariamente deve prevalecer, tendo em vista que trata-se de análise realizada para embasar a convicção judicial acerca da redução da capacidade laboral do segurado da previdência social.

Desse modo, seu teor não desconstitui a prova técnica produzida nestes autos, sob o crivo do contraditório, com a participação de ambas as partes, com a finalidade específica de subsidiar a avaliação do juízo acerca da quantificação da lesão sofrida para fins indenizatórios do acidentado.

Nesse passo, é certo que eventual questionamento acerca da validade do laudo não pode ser acolhido, tendo em vista que a prova foi produzida pelo expert nomeado pelo juízo e abordou os aspectos técnicos necessários à formação do convencimento do douto magistrado, não sendo necessária a adoção de prova emprestada ou outros esclarecimentos para o deslinde da questão, tendo em vista que o laudo pericial foi conclusivo em relação às lesões sofridas pelo apelante.

Superada essa questão, no que se refere ao
quantum
, tenho que a douta magistrada observou o correto enquadramento da lesão sofrida pelo apelante.

Analisando o caderno processual, verifico que o
laudo pericial constatou a existência de duas lesões, sendo a primeira no ombro esquerdo, e a segunda, no segmento da coluna vertebral, ambas com o percentual de incapacidade definitiva de 75%.

Da simples análise da tabela contida na Lei 11.945/2009 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm), verifica-se que para as lesões descritas, a sua previsão é de 25% (vinte e cinco por cento) cada, confira:

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Percentuais
das Perdas

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar

25

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Percentuais
das Perdas

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Desse modo, a r. sentença guerreada fixou a indenização referente ao Seguro Obrigatório em R$ 5.062,50 (cinco mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos), considerando a soma das duas lesões, com base no percentual apurado pelo expert (75%), sobre o percentual da tabela SUSEP (25%), sobre o teto indenizatório (R$ 13.500,00), apurando o montante de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) para cada debilidade.

Considerou, ainda, que o autor já recebeu o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de forma administrativa (id. 102088015), por isso, condenou a apelada ao pagamento da importância de
R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser mantida, eis que observou atentamente o percentual de perda constante na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.482/2007.

Superada essa questão, no tocante ao ressarcimento da despesa médico hospitalar, tenho que a razão acompanha o apelante. Explico.

A Lei no 6.194/74 dispõe em seu art. 3o, inc. III, §2o, os casos de reembolso médico, confira:

“
Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

...

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

[...]

§2o - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).”
(negritei)

Ainda sobre o tema, o art. 5o, §4o, da mencionada lei dispõe:

“
Art. 5o -
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

[...]

§4o -
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
”
(negritei)

No caso, o Boletim de Ocorrência (id. 102088005, p. 4-7), demonstra de forma clara, razoável e suficiente a existência do acidente de trânsito, também devidamente comprovado pelo histórico clínico do apelante (id. 102088005, p. 9-17), em que consta que em razão desse sinistro o autor sofreu diversas lesões.

Ademais, o apelante juntou aos autos a nota fiscal do colete ortopédico que adquiriu (id. 102088005, p. 8),
no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais),
fazendo
jus
à percepção do valor despendido.

Assim, resta suficientemente demonstrado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal, que demonstra o gasto com o tratamento, mormente pelo fato de que as despesas médicas e suplementares se comprovam mediante a apresentação de nota fiscal ou documento idôneo.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por notas fiscais carreadas aos autos pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).
(...)”
(RAC n. 1021121-63.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.05.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado pelo autor que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74
.”
(RAC n. 1019959-67.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 - negritei)

Importante esclarecer que os documentos carreados gozam de presunção
juris tantum
do pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-los.

Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, o mesmo cumpriu a obrigação que lhe incumbia consoante dispõe o inc. I, do art. 373, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
tenho que a r. sentença merece parcial reparo
, para condenar a seguradora ao pagamento do valor de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais),
correspondente ao ressarcimento da despesa médico hospitalar, incidindo correção monetária a partir do desembolso e juros da citação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021